Tribunal: CARF
Processo: 18050.003709/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003709/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.575 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ADISERV ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR TODAS
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. CFL
35.
Constitui infração punível com multa a empresa deixar de informar à Secretaria
da Receita Previdenciária, na forma por ela estabelecida, a mudança de
endereço de sua sede.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
NÃO CONHECIMENTO.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, não devendo ser conhecido o
recurso quanto a tais alegações.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CIÊNCIA E INTIMAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Tendo o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF sido emitido e o sujeito
passivo cientificado de acordo com as normas legais que o regem, o mesmo é
plenamente válido, não cabendo a nulidade da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações quanto à inconstitucionalidade da autuação e
da multa e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003709/2008-01
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003709/2008-01

Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18050.003709/2008-01, em face do Decisão-Notificação no 04.401.4/0522/2006, julgado pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador, em 13 de novembro de 2006, no qual
decidiram por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração lavrado por descumprimento do disposto no art. 32, III da
Lei 8.212191, c/c art. 225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048199, uma vez que, conforme Relatório Fiscal (fis. 06 e 07), a
empresa em epígrafe deixou de informar à Secretaria da Receita Previdenciária, na
forma por ela estabelecida, a mudança de endereço de sua sede.
2. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes nem a atenuante prevista,
respectivamente, nos artigos 290 e 291 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048199, tendo
sido a multa aplicada de acordo com o disposto nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212191,
c/c os artigos 283, II, "b" e 373 do RPS, no valor de R$ 11.568,83 (onze mil, quinhentos
e sessenta a e oito reais e oitenta e três centavos), conforme Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fis. 08)
DAIMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte tomou ciência da autuação em 1110812006 (fis. 01), tendo
apresentado impugnação tempestiva em 25108/2006 (fis. 48 a 71), na qual alega, em
síntese, o que segue abaixo.
4. Preliminarmente, alega a nulidade da autuação em razão da não renovação do MPF
no prazo estabelecido em lei. Isto porque a ciência do Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar — MPF-C n°04 deu-se em 0210512006, após o prazo final de validade
do MPF-C n 003, em 30104/2006.
5. Nesse sentido, transcreve os artigos 12 a 16 da Portaria MPS/SRP n° 3.03112005 e
decisão administrativa, alegando que a legislação é clara quanto à necessidade de
renovação tempestiva dos MPFs ou, assim não ocorrendo, quanto à necessidade de
mudança do servidor responsável pela execução do mandado extinto.
6. Aduz que, desde a publicação da mencionada Portaria 3.031, foi adotado pelo INSS
novo modelo de instrumento de prorrogação do MPF (doc. 04), o qual não foi utilizado
pelo fiscal, sendo este um claro motivo para a decretação de nulidade do lançamento.
7. Ainda preliminarmente, alega que os agentes fiscais, em uma flagrante demonstração
de abuso de poder, pretenderam instaurar procedimento de fiscalização acerca de fatos
supostamente ocorridos no período de 1997 a 2000, abrangido pela decadência.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003709/2008-01

8. Discorre acerca da decadência, asseverando que o entendimento de que o direito da
Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se somente após dez
anos não possui aplicação no caso em tela.
9. Citando os artigos 145 e 146 da Constituição Federal de 1988 — CF/88, afirma que à
contribuição previdenciária foi atribuída essência tributária, de forma que a ela se
aplicam os mandamentos constitucionais relativos a prescrição e decadência, matérias
definidas em Lei Complementar, no caso, o Código Tributário Nacional - CTN.
10. Afirma que o disposto no art. 45 da Lei 8.212191 entra em choque com o disposto
no art. 173 do CTN e que, nesse sentido, o Tribunal Federal da 4a. Região já decidiu
acerca da inconstitucionalidade do "caput" do referido artigo 45, conforme decisão que
transcreve.
11. Conclui, diante disto, que prevalece, para as contribuições previdenciárias, o prazo
decadencial de cinco anos previsto no CTN, restando clara a impossibilidade de ação
fiscal sobre as competências de 1997 a 2000, diante de sua inegável extinção.
12. No mérito, discorre acerca dos princípios da Administração Pública, citando o art.
37 da CF/88 e 142 do CTN e alega que não houve tentativa de burlar ou embaraçar a
fiscalização, ao passo em que foi plenamente possível ao Auditor Fiscal proceder à
fiscalização na empresa, não tendo havido embaraço à fiscalização.
13. Afirma que se alguma alteração cadastral não foi comunicada, não foi por dolo ou
culpa da impugnante, mas sim porque ultrapassam a pertinência, conveniência,
razoabilidade e legalidade.
14. Destaca novamente o abuso de poder dos agentes fiscais, que impõem pesadas
multas, sem respeito aos limites da razoabilidade, haja vista que o Auditor Fiscal lavra a
presente autuação sob a alegação de ter a impugnante deixado de prestar informações
cadastrais, notadamente quando as informações cadastrais são todas de conhecimento
do INSS, atualmente via internet, sendo de pleno conhecimento da própria impugnante.
15. Assim, da mesma forma que à impugnante é coibido o embaraço à fiscalização, para
o INSS é coibido impor penalidade descabida, considerando que não houve qualquer
prejuízo ao órgão, já conhecedor das referidas informações cadastrais, sendo
improcedente a autuação nesse sentido.
16. Aduz que a penalidade aplicada deve ser proporcional e racional, sob pena de ser
confiscatória e abusiva. Nesse sentido, cita doutrina e decisão judicial.
17. Em relação à multa, alega equívoco na fixação do valor de R$ 11.568,83 e
desrespeito à legalidade. Cita o art. 106, II, "c" do CTN e alega que, considerando que
período fiscalizado foi de 0111997 a 0712005, somente a partir de 0110412006, o valor
da multa fixada no "caput" do art. 283 do Decreto 3.048199 foi alterado para R$
1.156,83 e R$ 115.683,40 pela Portaria MPS n° 119 de 1810412006.
18. Por este motivo, requer o cancelamento da multa ou, alternativamente, sua
retificação, para que o valor seja ajustado à vigência das seguintes Portarias
Ministeriais:
Portaria MPS 47912004, Portaria MPS 72712003, Portaria MPS 52512002 e Portaria
MPAS 1987/2001.
19. Por fim, requer a nulidade da autuação, diante das preliminares apresentadas ou,
caso sejam superadas, a declaração de improcedência e o conseqüente arquivamento dos
autos ou, acaso vencidos os argumentos de improcedência, seja revisto o valor da multa
para que seja aplicado o valor do fato gerador da suposta infração, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003709/2008-01

20. Protesta ainda pela produção, a posteriori, de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pela juntada de documentos.
21. Encontram-se anexos: contrato social, cópias de documentos do representante legal,
cópias de MPFs e de Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF.
22. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 81/86 dos
autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇOES
CADASTRAIS.
Constitui infração punível com multa a empresa deixar de informar à Secretaria da
Receita Previdenciária, na forma por ela estabelecida, a mudança de endereço de sua
sede.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente a autuação, e
a) Ratificar a multa aplicada;
b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito apurado no presente
Auto de Infração;
c) Notificar o autuado, remetendo-lhe cópia desta Decisão, através da ORDEM DE
INTIMAÇÃO a seguir.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 99/111,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Em recurso voluntário a recorrente faz as seguintes
alegações:
a. Preliminar de nulidade em razão de irregularidade da prorrogação do MPF;
b. Inconstitucionalidade da autuação e da multa;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003709/2008-01

c. Ilegalidade da multa, bem como quanto ao seu cálculo, postulando a
redução de seu valor;
Passa-se a análise das alegações do recurso.
Conhecimento parcial.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade da autuação e da
multa, ressalte-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a
autoridade administrativa observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto
70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Pelas razões expostas, conheço parcialmente do recurso, à exceção das alegações
quanto à inconstitucionalidade da autuação e da multa.
Irregularidade da prorrogação do MPF.
Alega a contribuinte haver um vício procedimental na autuação, pois inexistiria
fundamento de validade para a lavratura do AI, por ter expirado o direito de fazê-lo.
Dispõe o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Verifica-se pela leitura do §2o do artigo transcrito é que após o prazo de sessenta
dias do início do procedimento fiscal, se não houver qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos, retorna a espontaneidade do sujeito passivo. Portanto, incorreto o
entendimento de o prazo de sessenta dias previsto no referido §2o seria para a conclusão do
procedimento fiscal, de modo que não há como acolher arguição de nulidade neste particular.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003709/2008-01

Importa referir que este Conselho possui diversos precedentes (acórdãos no 9101-
004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301- 004.043, 1302-004.407,1401-
003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402- 008.269, 3201-
006.663, 3301-005.617, 3302- 006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198) a irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Inclusive, saliente-se que em reunião do Pleno deste Conselho, em 06 de agosto
de 2021, foi aprovada a 18a. proposta de enunciado de súmula com a seguinte redação:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento”.
Portanto, o MPF passou a ser prorrogado mediante registro eletrônico, sem a
necessidade de se dar ciência ao sujeito passivo sobre o fato. O conhecimento da prorrogação do
MPF pelo contribuinte ocorre por iniciativa deste, mediante acesso ao sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, com a utilização do “código de acesso” do procedimento
fiscal inicial ou quando da prática de algum ato de ofício pela autoridade fiscal, oportunidade na
qual lhe será fornecido o “Demonstrativo de Emissão e Prorrogação do MPF”, simplesmente,
reproduzindo as informações constantes na Internet.
Assim, entendo que a prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
não ocasiona a nulidade arguida pela recorrente. Rejeita-se a preliminar arguida.
Da multa aplicada.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado por descumprimento do
disposto no art. 32, III da Lei 8.212191, c/c art. 225, III do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048199, uma vez que, conforme Relatório Fiscal (fis. 06 e 07), a
empresa em epígrafe deixou de informar à Secretaria da Receita Previdenciária, na forma por ela
estabelecida, a mudança de endereço de sua sede.
Ademais, consoante relatado, não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes nem a atenuante prevista, respectivamente, nos artigos 290 e 291 do RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048199, tendo sido a multa aplicada de acordo com o disposto nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212191, c/c os artigos 283, II, "b" e 373 do RPS, no valor de R$ 11.568,83,
conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
Conforme disposto no inciso III do artigo 32 da Lei 8.212191 e no inciso III do
art. 225 do RPS, a empresa é obrigada a prestar ao INSS, hoje SRP, todas as informações
cadastrais de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, conforme abaixo:
Art, 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003709/2008-01

III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Em se tratando de alterações cadastrais, a Instrução Normativa SRP no 03 de
1410712005 assim dispõe:
Art. 22. As alterações cadastrais serão efetuadas em qualquer UARP ou pela Intemet,
conforme o caso, exceto as abaixo relacionadas, que serão efetuadas na UARP da
circunscrição do estabelecimento centralizador:
I - de inicio de atividade;
II - de responsáveis;
III- de definição de novo estabelecimento centralizador;
IV - de mudança de endereço para outra circunscrição.
§1o Para quaisquer das alterações previstas no caput, será necessária a apresentação do
contrato social, alterações contratuais ou da ata de assembléia, registrados no órgão
competente. (...)
Da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que a mudança de endereço da sede
da empresa deve ser comunicada à Previdência Social mediante a apresentação, na Unidade de
Atendimento da Receita Previdenciária, da alteração contratual correspondente, devidamente
registrada na Junta Comercial.
No caso, a mudança de endereço da empresa não foi comunicada à SRP, a qual
não tinha conhecimento da referida alteração, tendo os agentes fiscais sido encaminhados ao
endereço antigo, conforme consta dos Mandados de Procedimento Fiscal - MPF e Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD. Por outro lado, verifica-se que o endereço
atual, atestado pela própria contribuinte à fl. 53 consta do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal - TEAF e da folha de rosto do AI.
Desta forma, correta a lavratura da presente autuação, tendo em vista que a
empresa não informou à SRP, nos termos estabelecidos pela legislação, a alteração de seu
endereço.
Como bem referido pela decisão de primeira instância, a multa foi aplicada
corretamente, com base nos artigos 92 e 102 da Lei 8,212191, c/c os artigos 283, li, "b" e 373 do
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048199, no valor de R$ 11.568,83, atualizado pela Portaria MPS
n° 11912006, vigente à época da lavratura.
Quanto à solicitação de aplicação retroativa de Portarias Ministeriais, reporto-me
a decisão de primeira instância, que bem apreciou o pedido, razão pela qual adoto como razões
de decidir:
“41. Quanto à solicitação de aplicação retroativa de Portarias Ministeriais que não estão
mais vigendo, ressalte-se que a aplicação da penalidade se dá no ato da lavratura da
autuação. Desta forma, considerando o disposto nos artigos 105 e 103, I do CTN, a
norma a ser utilizada é a vigente no ato da lavratura, no caso, a Portaria MPS n°
119/2006. Além disso, os artigos 102 da Lei 8.212/91 e 373 do RPS dispõem que os
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003709/2008-01

valores expressos em moeda corrente referidos na Lei e no Regulamento são reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da previdência social, de forma que o valor a ser
aplicado é, de fato, o previsto na referida Portaria.”
Diante do exposto, não podem prosperar as alegações da empresa no tocante à
ilegalidade da multa, tampouco o pedido de redução de seu valor.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações quanto à inconstitucionalidade da autuação e da multa e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital